Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-45.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL. INCONTROVERSO O INTENCIONAL ARREMESSO DE OBJETOS NA VIDRAÇA DO APARTAMENTO DA RECORRENTE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O CONSEQUENTE DANO MATERIAL (CC, ARTIGO 186). INTERCORRENTES OFENSAS RECÍPROCAS: COMPROMETIDA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A causa de pedir centra-se nos danos materiais e morais decorrentes do arremesso de objetos (pedra e pacote de biscoitos) contra a janela do apartamento da ora recorrente. Sustenta a apelante que os fatos narrados decorreram de “represália” dos subsíndicos dos blocos do condomínio, em razão de anterior demanda então fundada nos prejuízos decorrentes de “problema de esgoto”.
II. Os recorridos LUIZ ALBERTO GUIMARÃES e seu filho CICERO DOUGLAS reconhecem a autoria dos fatos (Cícero arremessou a pedra) e a responsabilidade pelos prejuízos (“nunca falei que não ia pagar”), os quais, inclusive, teriam sido objeto de acordo verbal, na Delegacia de Polícia, logo após a ocorrência dos fatos (CPC, art. 374, II).
III. Desse modo, é de se reformar a sentença, em parte, para condenar solidariamente LUIZ ALBERTO e CÍCERO DOUGLAS a indenizarem os danos materiais (substituição do vidro).
IV. A estimativa da indenização deve ser fixada com base no menor orçamento apresentado pela recorrente (R$ 250,00 – CC, art. 944), uma vez não demonstrados os demais gastos alegados (instalação e armação de ferro).
V. De outra visada, as manifestações de todos os recorridos (não impugnadas especificamente) denotam que a recorrente teria “jogado balde de água de esgoto” em CÍCERO, durante a entrega de um “pacote de carne” a um vizinho do apartamento no andar inferior, o que teria dado causa à reação (“eu fiquei nervoso, peguei uma pedra e quebrei a janela da cozinha dela”). Nesse contexto de ofensas recíprocas, não há de se falar em reparação dos danos extrapatrimoniais. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1186928.
VI. Por fim, uma vez não demonstrada minimamente qualquer conduta imputável ao requerido JOSE ANTONIO RODRIGUES, confirma-se, em relação a ele, a conclusão jurídica de improcedência dos pedidos (danos morais e materiais)
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para condenar CICERO DOUGLAS e LUIZ ALBERTO GUIMARÃES a pagarem a AURINEIDE MELO, a título de danos materiais, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente a partir do evento danoso, e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099, art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).